Tribunal: TJMT
Processo: 1032934-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032934-71.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: FRANCISVAL SILVA SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO FARDAMENTO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS EM RAZÃO DE RECLAMAÇÃO COM FUNDAMENTO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSTORNO TEMPORAL DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso visando a anulação dos atos processuais posteriores à sentença proferida em 05/08/2024, em ação que trata do pagamento de auxílio fardamento, sob o argumento de que, na data da decisão que determinou a suspensão de todas as ações semelhantes ainda não transitadas em julgado (19/08/2024), proferida na Reclamação no 1021296-44.2024.8.11.0000, o processo ainda se encontrava em fase de conhecimento. Pleiteia, com isso, o reconhecimento da submissão do feito à ordem de suspensão, em razão da pendência de julgamento da ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ação, embora com trânsito em julgado certificado posteriormente à decisão de suspensão, deveria ser alcançada pelos efeitos dessa determinação, com a consequente anulação dos atos processuais praticados após a sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão proferida na Reclamação no 1021296-44.2024.8.11.0000 determina a suspensão de todas as ações relativas ao auxílio fardamento que não tenham transitado em julgado até 19/08/2024, data da sua publicação.
4. Constatado que, nessa data, a presente ação ainda não havia transitado em julgado, encontra-se abrangida pela ordem de suspensão, sendo incorreta a certificação posterior do trânsito em julgado.
5. Em razão disso, impõe-se a anulação dos atos posteriores à sentença proferida em 05/08/2024, com o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem para cumprimento da suspensão determinada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A decisão que determina a suspensão de ações não transitadas em julgado deve alcançar os processos em que, na data de sua publicação, ainda não houve o esgotamento da fase de conhecimento, ainda que o trânsito em julgado venha a ser posteriormente certificado. 2. A certificação equivocada do trânsito em julgado impõe a anulação dos atos processuais subsequentes, com o retorno dos autos para cumprimento da suspensão determinada.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032934-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FRANCISVAL SILVA SANTOS - CPF: 594.691.291-72 (RECORRIDO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025